Tribunal: STF
Processo: HC 208381
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-08
Data de publicação: 2021-11-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Marcos Toledo, apontando como autoridade coatora a Quinta Turma, do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 680.712/RJ, Relator o Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador convocado do TJDFT).



    Narram os autos que o paciente foi preso temporariamente, no dia 13 de julho de 2020, e posteriormente denunciado, em razão da suposta prática dos crimes previstos nos arts. 157, § 2º, inciso II, e § 2º-A, inciso I; 159, § 3º, e 288, todos do Código Penal. 



    A prisão temporária foi convertida em preventiva pelo Juízo da Vara Criminal de Queimados-RJ.



    Posteriormente, declinou-se a competência para o Juízo da Vara Criminal Especializada da Comarca do Rio de Janeiro, o qual relaxou a custódia cautelar decretada pelo magistrado incompetente e decretou novamente a prisão preventiva.



    Sustenta o impetrante a presença de constrangimento ilegal ante a decretação de ofício da prisão preventiva, em alegada violação ao art. 311 do CPP.



    Argui ausência de fundamentação idônea para o decreto de prisão preventiva.



    Aduz excesso de prazo da custódia cautelar, estando o paciente preso há um ano, sem que ainda se tenha designado a audiência de instrução e julgamento.



    Diz presentes irregularidades quando da prisão do paciente, que não teria sido apresentado à autoridade judicial em 24 horas.



    Requer, liminarmente, a concessão da ordem para revogar a prisão preventiva do paciente.



    Examinados os autos, decido.



    Transcrevo a ementa do acórdão impugnado:



    “AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. NÃO CABIMENTO. ROUBO MAJORADO, EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MODUS OPERANDI. EXCESSO DE PRAZO. NÃO CONFIGURADO. PRISÃO DE OFÍCIO. INOCORRÊNCIA. COM A DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA RESTOU SUPERADAS IRREGULARIDADES ANTERIORES ANTE A EXITÊNCIA DE NOVO TÍTULO EM QUE SE ASSENTA A PRISÃO DO AGENTE. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    I - A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, firmou orientação no sentido de não admitir a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação que implica o não-conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, seja possível a concessão da ordem de ofício. 



    II - A segregação cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do artigo 312 do Código de Processo Penal. 



    III - Na hipótese, o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam que a liberdade do Agravante acarretaria risco à ordem pública, notadamente se considerada a gravidade concreta das condutas imputadas ao Agravante, consistente em roubo majorado pelo concurso de pessoas, no qual houve o emprego de arma de fogo; extorsão mediante sequestro e associação criminosa, vez que, consoante se depreende dos autos, ele, juntamente, com outros corréus, teriam subjugado o ofendido, que foi vítima de roubo e extorsão mediante sequestro perpetrados pelo grupo criminoso, nesse sentido, consignou o magistrado primevo que "os fatos narrados na denúncia são extremamente graves, envolvendo a atuação de suposto grupo miliciano atuante em Queimados/RJ. Ademais, foi narrada a ocorrência de um roubo, com empregado de arma de fogo e concurso de agentes, em desfavor da vítima MARCIO DE OLIVEIRA CAROBA DA SILVA, com o sequestro da mesma, e exigência de resgate, no valor de R$ 300.000,00", a revelar a periculosidade do ora Agravante, justificando a prisão cautelar imposta em seu desfavor. 



    IV - A presença de circunstâncias pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não tem o condão de garantir a revogação da prisão se há nos autos elementos hábeis a justificar a imposição da segregação cautelar, como na hipótese. Pela mesma razão, não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. 



    V - No que pertine ao aventado excesso de prazo para a formação da culpa, vez que o Agravante se encontraria preso desde o dia 13 de julho de 2020, não verifico, por ora, a ocorrência de demora exacerbada a configurar o constrangimento ilegal suscitado, mormente levando em consideração as particularidades da causa; a exemplo da gravidade concreta das condutas imputadas à pluralidade de pessoas, 4 (quatro) réus, nesse sentido, consignou o eg. Tribunal a quo que "se trata de feito complexo, com quatro acusados e defesas técnicas distintas", havendo que se considerar, outrossim, a situação atual de estado de pandemia de COVID-19, que tem repercutido nos trâmites processuais, sem qualquer elemento que evidencie desídia dos órgãos estatais na condução do feito, sendo que a instância primeva tem empreendido esforços para sua conclusão, não havendo que se falar em constrangimento ilegal decorrente do alegado excesso de prazo. 



    VI - No que tange à irresignação do Agravante, no ponto em que sustenta que o magistrado primevo teria imposto a prisão cautelar, de ofício, sem requerimento do Ministério Público; da análise do autos, não verifico, in casu, qualquer flagrante ilegalidade a ser sanada, vez que conforme consignado pela eg. Corte de origem, houve a manifestação do parquet estadual pela prisão preventiva do ora Agravante, sendo que restaram presentes os requisitos a autorizar o encarceramento cautelar. 



    VII - No mais, no que toca à incursão da Defesa acerca da ocorrência de irregularidade, no ponto em que alega: "[...]foi levado ao cárcere da própria delegacia para cumprimento da prisão temporária que perdurou por 68 dias, sendo convertida em preventiva pelo juízo, ocasião em que foi oferecida denúncia[...]", não se verifica, na hipótese, o constrangimento ilegal suscitado, a autorizar a soltura do Agravante, vez que, de acordo com a jurisprudência desta Corte, imposta a prisão preventiva resta superada eventual irregularidade decorrente de inobservância de procedimentos cautelares anteriores, evidenciando a enunciação de novo título em que se assenta a prisão do agente. 



    VIII - É assente nesta Corte Superior que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. Precedentes. 



    Agravo regimental desprovido.”



    Pelo que há no julgado proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, não se vislumbra ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia que justifique a concessão da ordem. Pelo contrário, a decisão em questão encontra-se suficientemente fundamentada, estando justificado o convencimento formado. 



    Com efeito, o decreto prisional apresenta fundamentos aptos a justificar a constrição processual da liberdade do paciente, uma vez que calcado em elementos concretos da conduta, a saber, o modus operandi a revelar sua periculosidade e gravidade dos crimes, conforme destacou o Ministro Jesuíno Rissato. Vide:



    “Na hipótese, o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam que a liberdade do Agravante acarretaria risco à ordem pública, notadamente se considerada a gravidade concreta das condutas imputadas ao Agravante, consistente em roubo majorado pelo concurso de pessoas, no qual houve o emprego de arma de fogo; extorsão mediante sequestro e associação criminosa, vez que, consoante se depreende dos autos, ele, juntamente, com outros corréus, teriam subjugado o ofendido, que foi vítima de roubo e extorsão mediante sequestro perpetrados pelo grupo criminoso, nesse sentido, consignou o magistrado primevo que "os fatos narrados na denúncia são extremamente graves, envolvendo a atuação de suposto grupo miliciano atuante em Queimados/RJ. Ademais, foi narrada a ocorrência de um roubo, com empregado de arma de fogo e concurso de agentes, em desfavor da vítima MARCIO DE OLIVEIRA CAROBA DA SILVA, com o sequestro da mesma, e exigência de resgate, no valor de R$ 300.000,00", a revelar a periculosidade do ora Agravante, justificando a prisão cautelar imposta em seu desfavor.”



    Essa compreensão não afronta a jurisprudência da Corte, consolidada no sentido de que 



    “[m]ostra-se idôneo o decreto de prisão preventiva quando assentado na garantia da ordem pública, ante a periculosidade do agente, evidenciada não só pela gravidade in concreto do delito, em razão de seu modus operandi, mas também pelo risco real da reiteração delitiva.” (HC nº 128.779/SP, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 5/10/16)



    No tocante à alegada decretação de ofício da prisão preventiva, bem ressaltou o julgado emanado do STJ: 



    “No que tange à irresignação do Agravante, no ponto em que sustenta que o magistrado primevo teria imposto a prisão cautelar, de ofício, sem requerimento do Ministério Público; da análise do autos, não verifico, in casu, qualquer flagrante ilegalidade a ser sanada, vez que conforme consignado pela eg. Corte de origem, houve a manifestação do parquet estadual pela prisão preventiva do ora Agravante, sendo que restaram presentes os requisitos a autorizar o encarceramento cautelar.”



    No caso, havendo manifestação do Ministério Público nos autos pela decretação da prisão preventiva do paciente - que se revelou suficiente em si para o deferimento da medida cautelar restritiva da liberdade do paciente pelo juízo da Vara Criminal Especializada da Comarca do Rio de Janeiro -, não há que se falar em atuação ex officio pelo douto magistrado. 



    Anoto, a respeito do alegado excesso de prazo, que destacou o ato decisório questionado a inexistência de desídia atribuível às instâncias originárias.



    Isso porque,



     “o Agravante se encontraria preso desde o dia 13 de julho de 2020, não verifico, por ora, a ocorrência de demora exacerbada a configurar o constrangimento ilegal suscitado, mormente levando em consideração as particularidades da causa; a exemplo da gravidade concreta das condutas imputadas à pluralidade de pessoas, 4 (quatro) réus, nesse sentido, consignou o eg. Tribunal a quo que ‘se trata de feito complexo, com quatro acusados e defesas técnicas distintas’, havendo que se considerar, outrossim, a situação atual de estado de pandemia de COVID-19, que tem repercutido nos trâmites processuais, sem qualquer elemento que evidencie desídia dos órgãos estatais na condução do feito, sendo que a instância primeva tem empreendido esforços para sua conclusão, não havendo que se falar em constrangimento ilegal decorrente do alegado excesso de prazo.”



    Diante dessas circunstâncias, não há que se falar em constrangimento ilegal por excesso de prazo, mormente se levado em conta a compreensão do Supremo Tribunal Federal no sentido de que, 



    “[n]ão se há cogitar de desídia judicial na tramitação do feito na origem, cujo processamento não foi concluído devido à complexidade do feito, evidenciada pela pluralidade de réus e consideradas as diversas testemunhas e a necessidade de expedição de cartas precatórias.” (HC nº 134.929/SP, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 9/8/16)



    Perfilham esse entendimento:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ARTIGOS 33 E 35 DA LEI Nº 11.343/2006. INDEVIDA DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIAS. PRISÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. ELEVADO NÚMERO DE RÉUS E COMPLEXIDADE DOS AUTOS. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA, ABUSO DE PODER OU FLAGRANTE ILEGALIDADE NO ATO IMPUGNADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A duração razoável do processo deve ser aferida à luz da complexidade dos fatos e do procedimento, bem como a pluralidade de réus e testemunhas (Precedentes: HC 133.580, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 30/03/20169, e HC 88.399, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Segunda Turma, DJ de 13/04/2007). (...)” (HC nº 126.356/SC-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 25/8/16) 



    “Habeas corpus. 2. Operação Mymba Kuera (tráfico, associação para o tráfico, lavagem de dinheiro e violação de sigilo profissional). 3. Pedido de liberdade provisória. 4. Alegação de excesso de prazo na formação da culpa. Não ocorrência. Complexidade da causa (pluralidade de réus). 5. Prisão preventiva. Necessidade de garantia da ordem pública e aplicação da lei penal. Gravidade demonstrada pelo modus operandi e possibilidade de reiteração delitiva. Réu acusado de integrar organização criminosa conhecida por Primeiro Comando da Capital – PCC. Periculosidade concreta do acusado. Fundamentação idônea que recomenda a medida constritiva. 6. Ausência de constrangimento ilegal. Ordem denegada.” (HC nº 132.172/RN, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 9/5/16) 



    Por fim, é importante registrar que “imposta a prisão preventiva, resta superada eventual irregularidade decorrente de inobservância de procedimentos cautelares anteriores, evidenciando a enunciação de novo título em que se assenta a prisão do agente.”



    Essa compreensão do STJ não desborda da jurisprudência desta Supremo Tribunal, segundo a qual, mutatis mutandis, “[as] alegadas nulidades referentes à prisão em flagrante do paciente e ao pretenso excesso de prazo para o oferecimento da denúncia são questões superadas pela substituição do título prisional e pelo recebimento da denúncia.” (HC nº 120601/MG, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 20/2/14).



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar. 



    Publique-se.



    Brasília, 8 de novembro de 2021.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente